Tribunal: STF
Processo: MS 34123
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE ALAGOAS. UNIÃO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE INDEXAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. TAXA SELIC. TERMO ADITIVO. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. DEMANDA JÁ SOLUCIONADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Estado de Alagoas, no qual se questiona, em síntese, a sistemática de atualização da dívida do Estado perante a União, para fins de aplicação dos descontos previstos no art. 3º da Lei Complementar 148/2014.
    No dia 20/4/2016, deferi parcialmente o pleito liminar “a fim de determinar às autoridades coatoras que se abstenham de impor quaisquer sanções ou penalidades ao impetrante, especialmente aquelas constantes da Cláusula Décima Sétima do Contrato 17/98/STN/COAFI e o bloqueio de recursos de transferências federais, a teor do disposto no artigo 4º, parágrafo único, da LC nº 148/2014, que assegura ao Estado o cálculo e o pagamento da dívida pública com desconto e novos indexadores, em face da não promoção do aditivo contratual”.
    O decisum amparou-se na orientação tomada pelo Plenário por ocasião do julgamento do MS 34.023 MC, de Relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, ocorrido em 27/4/2016. É que, nessa oportunidade, os Ministros desta Corte, analisando pedido idêntico ao objeto deste writ, deram provimento ao recurso de agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina para deferir o pedido liminar nos seguintes termos:
    (...) “para ordenar às autoridades impetradas que se abstenham de impor quaisquer sanções ao Estado impetrante, especialmente as que estão previstas na Cláusula Décima Sexta do Contrato 12/98/STN/COAFI e o bloqueio de recursos de transferências federais, pelo exercício da faculdade constante do parágrafo único do artigo 4º da LC 148/14, norma que lhe garante o cálculo e o pagamento da dívida pública com base nos novos parâmetros legais em face da não promoção do aditivo contratual.”
    Irresignada, em 14/6/2016, a União interpôs agravo regimental em face desta decisão. Pleiteava sua revogação, alegando, em resumo, que o pedido principal da impetração baseava-se na aplicação da LC 151/2015, norma essa que, segundo defende, seria flagrantemente inconstitucional, por violação ao art. 165, § 7º, da Constituição da República.
    Em sequência, no dia 5/7/2016, a Advocacia-Geral da União pugnou pela “revisão da liminar deferida nos presentes autos, para aplicar cautelarmente ao caso dos autos, a partir do dia primeiro de julho de 2016, a deliberação colegiada dessa Corte na Sessão Plenária realizada na manhã de 1º de julho de 2016, a qual reflete os termos dos ajustes negociados com os Estados”.
    Em igual sentido, na data de 5/8/2016, o Estado de Alagoas peticionou requerendo a adequação da liminar anteriormente concedida “aos termos consubstanciados na referida ata de acordo com a União até o julgamento definitivo deste mandamus”. 
    Consectariamente, em 31/8/2016, deferi os referidos pleitos formulados pela União e pelo Estado de Alagoas, in verbis: 
    “Ex positis, nos termos em que julgada a questão de ordem no MS 34.023 MC, DEFIRO os pedidos formulados pela União e pelo Estado de Alagoas, a fim de que a liminar deferida nestes autos passe a observar, a partir do dia 1º.07.2016, os exatos termos dos ajustes negociados entre as partes, conforme a ata da reunião realizada no dia 20.06.2016. (eDoc 67). Prejudicado o exame do agravo regimental interposto pela União.” 
    Em 11/9/2018, à luz “do disposto no art. 1º, caput e § 8º, da Lei Complementar 156/2016”, proferi despacho intimando as partes para se manifestarem “acerca do andamento das negociações e, por conseguinte, da permanência do interesse de agir”. 
    Na data de 8/10/2018, em síntese, a União se manifestou nos seguintes termos, verbis (destaquei):
    “Ademais, cumpre registrar que, como bem consigna a STN, "mesmo não tendo atendido o dispositivo citado no parágrafo anterior [art. 1°, § 8°, da LC 156/2016], o Estado de Alagoas celebrou com a União todos os termos aditivos pertinentes a lei Complementar 156/2016 . 
    Vê-se, assim, que o Estado de Alagoas já deveria ter desistido do presente mandamus, a fim de cumprir o requisito legal previsto no art. 1°, caput e § 8°, da Lei Complementar n° 156/2016. No entanto, assim não o fez em virtude de ter obtido decisão liminar favorável na ACO n° 3.085, e, portanto, já celebrou os aditivos previsto na Lei Complementar n° 156/2016.” 
    Por sua vez, em 24/11/2018, o Estado de Alagoas evidenciou sua manifestação, em síntese, da seguinte maneira, verbis (destaquei):
    “De toda sorte, considerando que os termos da ata estão sendo devidamente cumpridos, nada haveria a requerer neste momento, sendo salutar o aguardo do exaurimento dos seus efeitos para a adoção de eventual medida de extinção do processo pelo e. Ministro relator no STF.”
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, impende ressaltar que, de acordo com a petição inicial deste writ, a controvérsia sub examine está adstrita a dois pontos: 
    (i) “impedir que os impetrados continuem no propósito de formular e impor ao Estado de Alagoas proposta de aditivo contratual pautado na arbitrária e ilegal regulamentação constante do Decreto Executivo 8.616/2015, que contem abusivo método de capitalização da taxa SELIC, em desacordo com a Lei Complementar 148/2014 […] em outras palavras, a ação cuida de fato incontroverso alusivo à maneira do processamento do desconto, e não ao valor que este propriamente deva revelar.”
    (ii) “preventivamente, o remédio constitucional visa a ordenar às autoridades coatoras que se abstenham de impor qualquer sanção ao Impetrante, especialmente aquelas previstas Cláusulas Décima Sexta, Décima Sétima, Décima Oitava e Vigésima Primeira, dentre outras, do Contrato 17/98/STN/COAFI ou o bloqueio de recursos de transferências federais, pelo exercício da faculdade constante do parágrafo único do artigo 4º da LC 148/14, que lhe garante o direito ao cálculo e pagamento da dívida pública com fulcro nos novos parâmetros previstos em seus dispositivos, enquanto não promovido o aditivo contratual.”
    In casu, portanto, segundo as próprias palavras do Impetrante, pode-se afirmar que o cerne da ação está adstrito “à maneira do processamento do desconto”, com fulcro de rechaçar a utilização do “método de capitalização da taxa SELIC”, no bojo do contrato administrativo firmado entre as partes litigantes, obstando ainda a imposição de sanção ao Estado impetrante enquanto não promovido o aditivo contratual. 
    Como é cediço, o “mandado de segurança é ação autônoma de impugnação destinada a proteger o [impetrante] de violação de direito líquido e certo existente ou em vias de se concretizar” (ED MS 32132, Rel. Min. Rosa Weber, PLENÁRIO, j. 1º/8/2014, DJe 21/8/2014). Ocorre que, conforme depreende-se do relatório deste mandamus, já não há mais violação ou perigo de violação a direito liquido e certo do Impetrante de modo que o cerne de seus pleitos já foram atendidos. Não há mais razão para o prosseguimento deste feito. 
    Conforme ressaltou a Ministra Cármen Lúcia, no julgamento do MS 34.023, leading case da controvérsia, verbis (destaquei):
    “O STF devolveu a matéria ao espaço que seria de conciliação e de conversa, diálogo entre os entes federados na esfera da política, no espaço político. Isso foi cumprido.”
    (MS 34.023, Rel. Min Edson Fachin, PLENÁRIO, j. 1º/7/2016, DJe 12/6/2017). 
     Nesse diapasão, o Estado Impetrante carece de interesse de agir necessário para dar continuidade ao feito, o que implica em sua extinção, mercê da posterior resolução do cerne da lide apresentada nestes autos extirpando, consequentemente, o binômio necessidade-utilidade da ação. 
    É que a primeira condição da ação é justamente esse interesse de agir, que surge da necessidade da obtenção de proteção ao interesse substancial, por meio do processo; ao lado da utilidade do seu prosseguimento (FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 155). 
    Consectariamente, consoante aponta Humberto Teodoro Junior, verbis (destaquei):
    “Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida.” 
    (TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 58a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 164). 
    Ora, até mesmo o Impetrante reconhece que “os termos da ata estão sendo devidamente cumpridos”, bem como que não há nada a requerer. Deveras, tampouco há questão a ser provida por este juízo, tendo em vista que o Estado de Alagoas celebrou com a União todos os termos aditivos pertinentes à Lei Complementar n. 156/2016. Eventuais contendas poderão ser dirimidas nas searas pertinentes, sobretudo no bojo das ACOs 1726 e 3085. 
    Perceba-se que o próprio leading case oriundo do Estado de Santa Catarina, MS 34.023, de Relatoria do Min. Edson Fachin, que capitaneou as discussões sobre a temática no Plenário desta Corte, já foi extinto. Em igual sentido, por exemplo, o MS 34.137 (Estado do Rio de Janeiro) e MS 34.143 (Estado de Goiás), ambos de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, assim como o MS 34. 122 (Estado de Minas Gerais), de relatoria do Ministro Edson Fachin, também já foram extintos. 
    Conforme elucidam as evidências trazidas pelos estudos da Análise Econômica do Direito, ao decidir a respeito do ajuizamento ou não de uma demanda, o indivíduo tende a considerar tão somente o valor da causa, a probabilidade de vitória e o montante de custas processuais, por exemplo. Dessa maneira, a decisão individual de ajuizar uma ação pode gerar externalidade negativa para todo o corpo social: o litigante, de qualquer perfil socioeconômico, pode impactar negativamente a sociedade com as despesas da justiça e o congestionamento dessa (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Processo Civil e Análise Econômica. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, pp. 27-48). 
    Nesse sentido, em que pese o zelo da nobre Procuradoria do Estado de Alagoas sobretudo quanto à saúde do erário desse membro da Federação, que, por segurança, acredita ser prudente aguardar o exaurimento dos efeitos do referido acordo, a medida impõe reflexos aos escassos recursos (humanos e financeiros) deste Tribunal em manter demanda sem mais necessidade ou utilidade. Trata-se, portanto, de dar azo ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CRFB/88) no trato dos escassos recursos públicos e de materializar o próprio princípio da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, CRFB/88), que já persiste por mais de 4 (quatro) anos. 
    Ex positis, EXTINGO o presente mandamus, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente